Tribunal: TJSP
Processo: 0002110-65.2014.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei (Artigo 89, caput, da Lei no 8.666/93). Preliminares afastadas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas. Depoimentos testemunhais harmônicos e coerentes com as provas produzidas. Dolo evidenciado. Dosimetria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei (Artigo 89, caput, da Lei no 8.666/93). Preliminares afastadas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas. Depoimentos testemunhais harmônicos e coerentes com as provas produzidas. Dolo evidenciado. Dosimetria escorreita. Pena-base fixada no mínimo legal. Regime aberto mantido. Recursos não providos.